Tribunal: STF
Processo: ARE 1445535
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 21), interposto por CELSO ONORIO, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 19), com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Assevera que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.019 da repercussão geral, discute a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade independentemente do cumprimento das regras contidas na Emenda Constitucional nº 47 para os cargos que envolvem risco.



    Argumenta que tendo sido reconhecido seu direito à aposentadoria especial, a parte autora teria o direito a paridade e integralidade independentemente do cumprimento das regras contidas na emenda.



    No recurso extraordinário (e. doc. 17), sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou a Súmula Vinculante nº 33 do STF, que assegura aos servidores públicos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social a aplicação das regras de Aposentadoria Especial do Regime Geral de Previdência Social.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário desta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral no RE 1.162.672-RG, Tema n. 1.019, no tocante à questão referente ao “direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”. Transcrevo, a seguir, a correspondente ementa: 



    SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Em situações semelhantes à presente hipótese, ou seja, em que se discute a concessão, com paridade e/ou integralidade, de aposentadoria especial pelo trabalho exercido sob condições especiais (insalubres), o Tribunal tem determinado a devolução de processos com suporte no Tema n. 1.019.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 1.116.886 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.384.939, ministro Roberto Barroso; RE 1.321.538, ministro Edson Fachin; e ARE 1.429.224/RN, de minha relatoria.



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.019, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente